Tribunal: TJBA
Processo: 8051746-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051746-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. Advogado(s): LUIZ HENRIQUE VANO BAENA, EDUARDO PEREZ SALUSSE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em demanda versando sobre a legalidade de multa tributária nos percentuais de 60% e 100%, sob alegação de omissão quanto à análise do princípio constitucional da vedação ao confisco. Questão em discussão: 2. Exame da existência de omissão quanto à análise do caráter confiscatório das penalidades fiscais e da correta aplicação do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal, além da eventual configuração de caráter protelatório no uso dos embargos. Razões de decidir: 3. Não se constata qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com abordagem expressa da jurisprudência do STF que admite a imposição de multa fiscal até o limite de 100% do tributo, sem violar o princípio do não confisco. 4. Os embargos apresentam nítido caráter infringente, com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que atrai a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015. 5. O prequestionamento resta atendido pela simples oposição do recurso, conforme o art. 1.025 do CPC. Tese e Dispositivo: 6. A imposição de multa fiscal em percentual de até 100% do tributo não caracteriza confisco. 7. Embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito, desvirtuando sua função integrativa, configuram uso protelatório e ensejam aplicação de multa processual. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8051746-10.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante - TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A, e Embargada - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23